Tribunal: TJSP
Processo: 2256652-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença Prêmio
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256652-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ANAIR
MESSIAS DA ROCHA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256652-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20460
2
Agravo de Instrumento no 2256652-24.2020.8.26.0000
Agravante: Anair Messias da Rocha
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Miriam Catarina Rebola e Sueli Stopa Miguel
Comarca: Santo André
Voto no 20460
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deixou de aplicar
a LE no 17.205/19 – Não cabe revisão do modo como se dará o
pagamento, objeto do cumprimento da sentença, a pretexto do
surgimento de lei nova, pena de desconsideração do caso julgado –
Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto nos autos do
cumprimento de sentença, contra decisão que aplicou a Lei Estadual no 17.205/2019, no
tocante à requisição de pequeno valor.
É o relatório.
Não cabe revisão do modo como se dará o pagamento, objeto
do cumprimento da sentença, a pretexto do surgimento de lei nova, pena de
desconsideração do caso julgado. Veja-se que o título se tornou definitivo muito antes da
edição da Lei no 17.205, de 07/11/19.
De fato, a aplicação da Lei no 17.205/19 cede diante da
preclusão máxima, haja vista que ao tempo da constituição do título judicial a execução se
fazia sob outros critérios, diversos daquelas instituídos, em desfavor do particular, pela lei
nova.
E a melhor demonstração de que os fundamentos da
orientação deste E. Tribunal, acerca da matéria, são sólidos (AI no
3002292-09.2020.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Des. Rel. Marrey Uint,
12.06.20; AI no 3001609-69.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Des. Rel.
Antonio Celso Faria, j. 12.06.20; 3002059-12.2020.8.26.0000, 7a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256652-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20460
3
Público, Des. Rel. Coimbra Schmidt, j. 12.06.20; AI no 3000638-84.2020.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Público, Des. Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 12.06.20) reside no fato
de que o Supremo Tribunal Federal julgou exatamente neste sentido:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para
assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo
mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do
Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da
submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui
natureza material e processual, sendo inaplicável a situação
jurídica constituída em data que a anteceda". O Ministro
Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso e estabeleceu
tese diversa. Não participou deste julgamento, por motivo de
licença médica, o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário,
Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020.
Não se está invocando a autoridade da coisa julgada na
decisão do Supremo Tribunal Federal, mas argumentando com a qualidade dos
fundamentos da orientação prevalente na Corte Bandeirante, que se viu prestigiada pelo
entendimento da Corte Constitucional.
E não se vislumbra violação da cláusula de reserva de
plenário, haja vista que em nenhum momento a jurisprudência que se formou neste E.
Tribunal invoca a inconstitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19, dizendo apenas que, ao
tempo em que se formou o título judicial, as regras eram outras, que hão de ser respeitadas.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator